Tribunal: TJES
Processo: 5002001-84.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002001-84.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA CASCAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REVISÃO CONTRATUAL INCIDENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo FORD EcoSport XLS 1.6 em favor do credor fiduciário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado, configura abusividade apta a descaracterizar a mora; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato; e (iii) determinar se a Tarifa de Cadastro é legítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível a revisão das cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, diante da relação de consumo e da conexão entre as demandas, visando à facilitação da defesa do consumidor.

4. A mora somente se descaracteriza quando reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 28).

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano ou acima da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada do credor.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial, não se prestando como limite absoluto, devendo a abusividade ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.

7. A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, no caso, não evidencia intenso desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva da instituição financeira.

8. A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

9. A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento contratual, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 566, não se revelando abusivo o valor pactuado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura abusividade automaticamente, exigindo demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

2. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora do devedor fiduciário.

3. São válidas a Tarifa de Registro de Contrato e a Tarifa de Cadastro quando comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LUIZ CARLOS FERREIRA CASCAIS
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou procedente o pedido autoral. O magistrado de primeiro grau consolidou a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo FORD EcoSport XLS 1.6, Placa MQS7J62, em favor do credor fiduciário, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (id 16861311), o apelante defende a descaracterização da mora sob o argumento de que o contrato ostenta encargos abusivos no período da normalidade, especificamente juros remuneratórios fixados em 38,96% ao ano, patamar que entende ser superior à taxa média de mercado do BACEN. Outrossim, insurge-se contra a cobrança de Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro de Contrato, alegando onerosidade excessiva e ausência de comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise de mérito do recurso.

O recorrente pretende a revisão das taxas de juros do Contrato de Financiamento que deu azo à ação de busca e apreensão movida pelo banco apelado, o que é possível. Em razão da íntima relação presente entre a ação de busca e apreensão e a ação que visa revisar as cláusulas contratuais, é cabível a discussão, em sede de contestação, ora reiterada nas razões da apelação, do contrato firmado entre as partes, atendendo-se, assim, ao propósito de facilitação da defesa do consumidor.

O que é relevante para a apreciação deste recurso é a análise se a mora pode ser desconstituída ou descaracterizada na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que,
in casu,
não verifico a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, ainda que exista certa superioridade entre as taxas praticadas no contrato
(
de
3
8,96
% a.a e
2,
78
% a.m
)
e as taxas médias praticadas no mercado pelas demais Instituições –

27,10
% a.a e
2,02
% a.m
-
para a mesma modalidade (crédito para aquisição de bem – veículo – pessoa física) e época (setembro de 2022) do contrato, conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil
2
, por ora, não há como se afirmar a abusividade das taxas avençadas, porquanto a diferença observada
não
configura

intenso desequilíbrio contratual
ou
obtenção de vantagem excessiva.

Ademais, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente e o
spread
bancário; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o
risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição, inexistindo, in casu, qualquer apontamento descrito pela parte agravante acerca das peculiaridades do contrato por ela firmado a me convencer que as taxas foram ajustadas em desvantagem exagerada da recorrente frente aos demais contratos praticados no mercado.

Quanto às tarifas administrativas, a insurgência do apelante igualmente não merece prosperar. Relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, o STJ, no julgamento do Tema 958, decidiu pela sua validade, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva. In casu, o contrato foi devidamente registrado perante o órgão competente, o que justifica a cobrança do valor de R$ 403,50, quantia que não se revela exorbitante.

No que concerne à Tarifa de Cadastro, sua cobrança é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre as partes, conforme o Tema 566 do STJ (REsp 1.251.331/RS). O valor de R$ 1.700,00 cobrado pela instituição financeira encontra amparo nas normas regulamentares e não evidencia vantagem desproporcional em detrimento do cliente, especialmente quando diluído ao longo de 36 prestações.

Desta sorte, restando comprovada a mora do devedor e inexistindo ilegalidades nos encargos contratuais capazes de descaracterizá-la, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe, com a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação cível e a ele
nego provimento.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
Disponível in: <https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-09-22>. Acesso em 22/01/2026

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.